Tribunal: TJSP
Processo: 1002712-35.2018.8.26.0318
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material – Atribuição de efeitos infringentes – Inadmissibilidade – Nítido propósito de rediscussão da matéria - Rejeição

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002712-35.2018.8.26.0318/50000, da Comarca de Leme, em que é embargante
JOSÉ APARECIDO SOARES, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. VU., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002712-35.2018.8.26.0318/50000 -Voto no 30.723
2
Voto no 30.723
Embargos de Declaração no 1002712-35.2018.8.26.0318/50000
Embargante: José Aparecido Soares
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social
Embargos de declaração
Inexistência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material
Atribuição de
efeitos infringentes Inadmissibilidade Nítido propósito
de rediscussão da matéria - Rejeição
Vistos.
O autor opõe embargos de declaração contra v. acórdão desta 17a Câmara
de Direito Público, apontando omissão no tocante à presença dos requisitos
ensejadores ao amparo infortunístico aos contribuintes individuais.
Instado a se manifestar, quedou-se inerte o réu.
No essencial, este é o relatório.
Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional, seja esclarecendo obscuridades, eliminando contradições, suprindo
omissões ou corrigindo erros materiais.
Mesmo quando direcionados ao prequestionamento de determinado
ponto, os embargos declaratórios também devem se ater às situações estabelecidas no
art. 1.022 do CPC/2015.
Contudo, não identifico no acórdão embargado a ocorrência de nenhuma
das referidas máculas.
Nos termos da Lei no 8.213/91, os segurados obrigatórios, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002712-35.2018.8.26.0318/50000 -Voto no 30.723
3
trabalhadores avulsos e os segurados especiais não têm fonte de custeio do sistema
protetivo acidentário que, nos termos do artigo 22, inciso II, da Lei 8.212/1991, é
suportado apenas pela empresa. Com isso, a concessão de benefício acidentário ao
contribuinte individual viola a regra da contrapartida, prevista no §5o, do artigo 195,
da CF, segundo a qual “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá
ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”.
Já nos termos do art. 19 da Lei no 8.213/91, é considerado acidente do
trabalho aquele que ocorre no exercício do trabalho a serviço de empresa ou aqueles
que constam do inciso IIV do art. 11 do da Lei no 8.213/91, onde não figura o
contribuinte individual, desta forma, ausente amparo legal à pretensão do obreiro nos
termos em que formulada.
Anoto, em remate, que a imprescindível fundamentação das decisões
judiciais não consiste no fato do julgador se pronunciar sobre todos os dispositivos
legais que a parte considera pertinentes.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator